Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado da segunda parte ré para reduzir o valor da condenação por danos morais. Alega a existência de contradição no acórdão, uma vez que reconheceu a falha na prestação dos serviços pelas rés, o que gerou prejuízo de quase R$ 8.000,00, mas por outro lado reduziu o valor do dano moral para apenas cerca de 1/3 do prejuízo ocasionado, sendo que o dano moral deveria cobrir os prejuízos suportados. Também alega que a segunda ré recorrente teve o seu recurso apenas parcialmente provido, o que significa que também foi sucumbente, razão pela qual o acórdão foi omisso ao deixar de condená-la ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
V. O dano moral é arbitrado de forma a compensar os danos à personalidade, não sendo utilizado para reparar prejuízos de ordem material, como pretende a parte embargante. Desse modo, ao apurar o montante adequado referente à compensação pelo abalo moral, o acórdão expressamente elucidou que: “7. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, o valor do dano moral deve ser reduzido para R$ 3.000,00”.
VI. Não há a alegada omissão. O artigo 55 da Lei no 9.099/95 dispõe que apenas o recorrente vencido arcará com a sucumbência, de modo que o ônus incide apenas na hipótese em que a parte recorrente for integralmente vencida. Assim, no sistema dos Juizados Especiais, sendo provido ou parcialmente provido o recurso, inexiste condenação ao pagamento de custas e honorários pela parte recorrente.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.